Tribunal: STF
Processo: ARE 1448433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):



    “Apelação. Mandado de Segurança. Pessoa com deficiência. 1. ICMS. Prazo de inalienabilidade. Decreto nº 65.259/2020 que alterou o prazo de inalienabilidade do veículo adquirido com isenção de ICMS de 2 para 4 anos, com previsão de retroatividade dos seus efeitos desde julho de 2020. Alteração que deve observar a irretroatividade das leis e o direito adquirido daqueles que compraram seus veículos antes da edição do referido ato normativo. Precedentes. Sentença de concessão da ordem mantida. Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 145, §1º; e 150, III, “a”, “b” e “c”, da CF/1988, pois, ao contrário do que ficou decidido nas instâncias ordinárias, não há ofensa ao princípio da anterioridade.



    Aduz que, diferentemente do alegado pela autora, “a circunstância de que tenha tido reconhecido o direito à isenção, à luz da legislação anterior, já revogada, é irrelevante na apuração da existência ou não de direito ao benefício em relação aos exercícios de 2021 e seguintes. O despacho da autoridade administrativa concessivo da isenção para períodos anteriores NÃO gera direito adquirido, caso haja relativização do benefício fiscal para correção de distorções, nos termos do § 2º, do artigo 179, do CTN” (fl. 6, Doc. 10).



    Pondera que “a concessão de isenção pretérita não se projeta automaticamente para o exercício futuro, devendo ser observada a lei tributária vigente e os seus requisitos na data do fato gerador” (fl. 7, Doc. 10).



    Realça que “a legislação paulista permitia a obtenção do benefício fiscal a cada 2 (dois) anos. Todavia, o Convênio CONFAZ nº 50 de 05 de Julho de 2018 alterou esse prazo para 4 (quatro) anos, ao dar nova redação ao Convênio 38, de 30 de março de 2012” (fl. 9, Doc. 10). Assim, “desde 26/07/2020, a isenção de ICMS na aquisição de veículo novo para uso de pessoa deficiente só pode ocorrer se o beneficiário não tiver feito uso de tal benefício nos últimos 4 (quatro) anos. Logo, a pretensão da autora não preenche o requisito legal referente ao lapso temporal de 4 (quatro) anos contados da última utilização do benefício fiscal em questão” (fl. 11, Doc. 10). 



    Defende que “a pretensão da parte recorrida esbarra na legislação vigente e se refere a fato gerador futuro, não procedendo a alegação de "aplicação retroativa" do Decreto Estadual nº 65.259/00”, pois “a legislação de regência não é a data da aquisição do veículo que a parte recorrida já possui e sim aquela em vigor na data do fato gerador do tributo cuja isenção pretende (data da alienação do veículo antigo)” (fl. 12, Doc. 10).



    Afirma que “as alterações promovidas pelo Decreto nº 65.259/20 são mesmo de aplicação imediata e a Secretaria da Fazenda não praticou ilegalidade ou abuso de poder, mas apenas deu aplicação às normas vigentes, em interpretação restrita, como determina o artigo 111 do CTN” (fl. 15, Doc. 10). 



    Destaca que “o anseio da parte autora, a rigor, sequer poderia ser apreciado e decidido quanto ao mérito, pois ofensivo ao princípio da separação de poderes (artigo 2º da Constituição Federal) e ao exercício da jurisdição pretender que o Judiciário assuma a condição de legislador positivo e institua isenção tributária em seu favor” (fl. 16, Doc. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para denegar a segurança.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 636, 280 e 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 15), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    No STF, a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1176 da repercussão geral, segundo o qual “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício” (Doc. 19).



    Em novo exame da matéria, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao apelo extremo, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil (fl. 1, Doc. 22).



    Interposto Agravo Interno (fls. 6-9, Doc. 22), a Presidência do Juízo local reconsiderou a decisão anteriormente prolatada, haja vista “a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos (controvérsia que permeia revenda de veículo adquirido com isenção de ICMS) e a correspondente ao Tema 1176/STF (revogação de isenção de IPVA)”. Na sequência, determinou a devolução dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 11, Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-6, Doc. 8):



    “Cuida-se de mandado de segurança voltado a garantir o direito ao prazo de inalienabilidade de 2 anos, em contraposição ao prazo de 4 anos, fixado pelo Decreto nº 65.259/2020, no que concerne à isenção do ICMS para alienação de veículo PCD. 



    Fixadas tais premissas, passo à análise das razões de recurso. 



    Como se sabe, o Convênio ICMS 38/2012 fixava o prazo de 2 anos para alienação do veículo adquirido com isenção de ICMS. O Convênio ICMS 50/2018 ampliou este prazo de 2 para 4 anos, contudo, a ratificação pelo Estado de São Paulo se deu apenas com a publicação do Decreto Estadual nº 65.259, de outubro de 2020. A propósito, merece destaque a redação do art. 2ª do Decreto: 



    […]



    Conforme se extrai do trecho colacionado acima, o artigo 2º do mencionado Decreto determinou a retroatividade das suas disposições, a partir da ratificação nacional do Convênio ICMS 50/2018 pelo CONFAZ, ocorrida em julho de 2020. Nesse ponto, tenho que assiste razão ao magistrado sentenciante, ao pontuar que, ao projetar seus efeitos para atos anteriores à sua vigência, o dispositivo em questão afrontou o princípio da irretroatividade tributária previsto pelo art. 150, inciso III da CF, reiterado pelos artigos 144 e 146 do CTN. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico, segundo o qual o Convênio Confaz possui natureza meramente autorizativa, de sorte que a concessão de benefícios demandaria apreciação da casa legislativa. Em contrapartida, a revogação de isenções deve observar o mesmo pressuposto. Nessa linha, destaco o seguinte julgado da Corte Constitucional: 



    […]



    Destarte, tenho que deve ser afastada a incidência do dispositivo em relação aos atos praticados antes da sua entrada em vigor. A propósito, não é outro o entendimento adotado por esta E. Corte Bandeirante: 



    […]



    Assim é que deve ser mantido o afastamento da cobrança de ICMS relacionada a venda de veículo adquirido em 2018.”



    Da leitura acima, observa-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 2º do Decreto Estadual 65.259/2020 - o qual determina a retroatividade das suas disposições, a partir da ratificação nacional do Convênio ICMS 50/2018 pelo CONFAZ, ocorrida em julho de 2020 – tendo em vista a afronta ao princípio da irretroatividade tributária previsto no art. 150, III, da Constituição Federal.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se pela imperatividade do princípio da irretroatividade tributária, de modo que a norma tributária não retroaja para atingir fatos anteriores à sua vigência.



    Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL DIÁRIA. INAPLICABILIDADE A FATOS GERADORES CONSUMADOS ANTERIORMENTE À SUA INSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. PRECEDENTE. 



    1. Taxa Referencial Diária. Índice de remuneração mensal da média líquida de impostos, de títulos privados ou títulos públicos federais, estaduais e municipais. Utilização do indexador como fator de correção monetária de débitos fiscais. Possibilidade.



    2. Fato gerador consumado anteriormente à vigência da Lei nº 8.177/1991. Incidência da TRD. Impossibilidade em face do princípio da irretroatividade, dado que a referida taxa altera não apenas a expressão nominal do imposto, mas também o valor real da respectiva base de cálculo. Precedente. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 204.133, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 17/3/2000)



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – MERCADORIAS EM ESTOQUE – INOVAÇÃO ONEROSA – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da inovação quanto a mercadorias no regime de substituição tributária, alcançadas aquelas em estoque, surge o dever de observância aos princípios da irretroatividade e da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.” (RE 457.792-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Operações Incentivadas. Artigo 1º, I, da Lei nº 7.988/89. Irretroatividade. Ofensa. 



    1. No RE nº 183.130/PR, o Tribunal decidiu que o art. 1º, I, da Lei nº 7.988, de 29/12/89, ao atingir, retroativamente, as operações já consumadas antes de sua vigência e favorecidas, à época de sua realização, com tratamento fiscal próprio, não se mostra compatível com a garantia constitucional do direito adquirido.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 206.308-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/11/2015)



    “IMPOSTO DE RENDA – LEI Nº 7.738/1989 – ANO-BASE DE 1988 – PREVISÃO DE NOVO PARÂMETRO DE INDEXAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS QUOTAS DO TRIBUTO – DIREITO ADQUIRIDO – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA. É constitucional a correção monetária das quotas do imposto de renda tal como prevista na Lei nº 7.738/1989, ante a mera substituição de parâmetro para a indexação, instituída em legislação anterior. LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – IMPOSTO DE RENDA – ADICIONAL – DECRETO-LEI Nº 2.462/1988 – APLICAÇÃO NO ANO-BASE DE 1988 – IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE – INOBSERVÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional a aplicação, a fatos ocorridos no ano-base de 1988, do adicional do imposto de renda sobre o lucro real instituído pelo Decreto-Lei nº 2.462, de 30 de agosto de 1988, considerada a violação dos princípios da irretroatividade e da anterioridade. VERBETE Nº 584 DA SÚMULA DO SUPREMO – SUPERAÇÃO – CANCELAMENTO. Superado o entendimento enunciado no verbete nº 584 da Súmula do Supremo, impõe-se o cancelamento.” (RE 159.180, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 07/08/2020)



     



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Por fim, acresça-se que a irretroatividade da lei é a regra, admitindo-se, excepcionalmente, a retroatividade da lei mais benéfica. No entanto, na presente hipótese, a norma impugnada ampliou, de 2 para 4 anos, o prazo para para alienação do veículo adquirido com isenção de ICMS, de modo que a sua retroatividade implica prejuízo ao contribuinte isento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente